Tribunal: STJ
Processo: 0004323-98.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244017 - TO(2025/0437577-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
MARLON DANI MANHAES NETO - RJ199048
RECORRIDO
: CAMILA RODRIGUES DE MELO
RECORRIDO
: GABRIEL RODRIGUES DE MELO
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO RODRIGUES DE MELO
ADVOGADA
: MEIRE APARECIDA DE CASTRO LOPES - TO003716
RECORRIDO
: SUA MAJESTADE TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
ADVOGADOS
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
RECORRIDO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MANUELLA DE FREITAS PAIVA - RJ176858
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
1. Cumprimento de sentença.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b99585fb-bb85-411e-b258-2fb49c9787cc

RECURSO ESPECIAL No 2244017 - TO(2025/0437577-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
MARLON DANI MANHAES NETO - RJ199048
RECORRIDO
: CAMILA RODRIGUES DE MELO
RECORRIDO
: GABRIEL RODRIGUES DE MELO
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO RODRIGUES DE MELO
ADVOGADA
: MEIRE APARECIDA DE CASTRO LOPES - TO003716
RECORRIDO
: SUA MAJESTADE TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
ADVOGADOS
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
RECORRIDO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MANUELLA DE FREITAS PAIVA - RJ176858
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
1. Cumprimento de sentença.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GENERALI BRASIL SEGUROS
em face da decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, que não
S/A
conheceu do recurso especial que interpusera.
cumprimento de sentença, requerido por CAMILA RODRIGUES DE
Ação:
MELO e OUTROS em face de GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença ofertada pela seguradora.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55181852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:22
Código de Controle do Documento: b087f1d0-f411-4a2d-a5a3-52f79c281f42

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITES DA APÓLICE. DEPÓSITOS
EM OUTROS PROCESSOS. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO SEM
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de
sentença que rejeitou impugnação apresentada por seguradora. A parte agravante
alegou esgotamento da cobertura securitária em razão de pagamentos efetuados
em outros processos vinculados à mesma apólice e decorrentes do mesmo acidente
automobilístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores depositados em outros
processos podem ser considerados para fins de quitação do débito executado, em
razão da unidade da apólice securitária; e (ii) saber se a compensação de valores
entre os processos exige chancela judicial para ser válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apólice de seguro estabelece limites contratuais que devem ser respeitados,
mas a compensação de valores entre processos distintos exige determinação
judicial.
4. Os depósitos realizados pela seguradora em outros processos foram feitos de
forma espontânea, sem critério judicial de rateio, não sendo possível sua
consideração para quitação do débito presente.
5. O título executivo judicial é individualizado, líquido e certo, não podendo ser
afetado por rateio unilateral feito pela parte devedora.
6. Não há demonstração de excesso de execução, tampouco ilegalidade na decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A compensação de valores pagos em processos distintos,
embora relativos ao mesmo sinistro e apólice, exige prévia determinação judicial. 2.
O título executivo judicial deve ser integralmente observado, não podendo ser
afetado por iniciativa unilateral da parte devedora quanto à distribuição da
cobertura securitária.”

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
não conheceu do recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela agravante, em virtude da incidência da Súmula 284/STF.
nas razões do presente recurso, a agravante alega a
Agravo interno:
inaplicabilidade da
sob o argumento de quer teria indicado de
Súmula 284/STF,
modo expresso e fundamentado a aplicabilidade dos arts. 757 e 760 do CC, bem
como defende a perfeita compreensão da controvérsia, sem necessidade de
reexame de fatos e provas.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55181852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:22
Código de Controle do Documento: b087f1d0-f411-4a2d-a5a3-52f79c281f42

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
2. Com efeito, a via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa aos dispositivos indicados como violado, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos
autos.
3. A parte interessada deve, portanto, demonstrar de forma clara e
objetiva os dispositivos supostamente violados, relacionando-os com as razões
que justifiquem a ofensa, o que, de fato, não ocorreu na hipótese dos autos, o que
importa na inviabilidade do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.
4. Importa ressaltar que, a despeito das alegações ora aduzidas,
conforme consignado na decisão agravada, consoante orientação desta Corte
Superior, "a mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa
acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte com precisão
, não preenchem
a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido
os requisitos formais de admissibilidade recursal, a atrair a incidência da
(AgRg no
Segunda Turma, DJe
–
"
Súmula 284/STF
AREsp 722.008/PB,
14/09/2015
sem grifos no original). No mesmo sentido: AgInt no
Terceira
AREsp 2.302.740/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
Segunda Turma, DJe
29/2/2024;
AREsp 1.803.115/DF,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgRg no
3/8/2021;
AREsp 1.816.608/RJ,
16/12/2021
Quinta Turma, DJe
REsp 1.730.869/SP,
12/2/2020.
5. Frise-se, ainda, que é pacífico o entendimento deste STJ no sentido de
que "o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em
qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o
tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso
especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"
(AgInt no
Terceira Turma, DJe
do permissivo constitucional"
AREsp 2.028.892/PR,
de
.
17/10/2022)
6. Na mesma toada, confira-se ainda: AgInt no REsp 2.002.098/SE,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
Quarta Turma,
20/10/2022;
REsp 1.403.320/SE,
DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
17/10/2022;
AREsp 1.881.444/GO,
26/9/2022.
Documento eletrônico VDA55181852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:22
Código de Controle do Documento: b087f1d0-f411-4a2d-a5a3-52f79c281f42

7. Inafastável, pois, a incidência da
no particular.
Súmula 284/STF

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55181852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:22
Código de Controle do Documento: b087f1d0-f411-4a2d-a5a3-52f79c281f42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.244.017 / TO
Número Registro: 2025/0437577-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043239820258272700 43239820258272700
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
MARLON DANI MANHAES NETO - RJ199048
RECORRIDO
: CAMILA RODRIGUES DE MELO
RECORRIDO
: GABRIEL RODRIGUES DE MELO
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO RODRIGUES DE MELO
ADVOGADA
: MEIRE APARECIDA DE CASTRO LOPES - TO003716
RECORRIDO
: SUA MAJESTADE TRANSPORTES LOGISTICA E
ARMAZENAGEM LTDA
ADVOGADOS
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
RECORRIDO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MANUELLA DE FREITAS PAIVA - RJ176858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA56639653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 568cec19-7a76-460c-a903-4398fde8e4df

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 568cec19-7a76-460c-a903-4398fde8e4df